Tribunal: TJDFT
Processo: 0717995-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717995-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: BRASPAC BRASILIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Intimem-se os arrematantes Juverci Gonçalves da Silva, Marilene Gonçalves da Silva e Elcio Gonçalves da Silva (cadastrados como terceiros interessados no processo de origem) por meio de seu procurador Elcio Gonçalves da Silva (OAB/DF 20.397-A) para se manifestarem acerca do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator